Tribunal: TJMT
Processo: 1028431-91.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028431-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO ALVES PEREIRA - CPF: 111.238.181-34 (APELADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), ALACIR CANDIDO - CPF: 274.969.701-82 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. POSSE POR TEMPO SUFICIENTE NÃO CONFIGURADA. PRECARIEDADE E CLANDESTINIDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA. AUSÊNCIA DE BENFEITORIA. ACESSÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. TAXA DE OCUPAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- “
Não demonstrados os requisitos da usucapião alegada como defesa, como no caso, a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe, consequentemente, é de se reconhecer a improcedência da usucapião no tocante à área reivindicada.”
(N.U 0000549-04.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

2- A construção é uma acessão, e não benfeitoria. Se a acessão advém de má-fé, não há direito a indenização.

3- Quanto à taxa de ocupação, deve ser mantida tal como na sentença, tendo em vista que, a despeito da propriedade posteriormente, há muito o apelado vem buscando seu direito sobre o bem, sendo que testemunha relata que a ocupação do apelante se de mediante resistência e com negociações frustradas, de maneira que o apelado se viu impedido de usar o lote, conseguindo apenas por esta via judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1028431-91.2018.8.11.0041

APELANTE: ALACIR CANDIDO

APELADO: JÚLIO ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALACIR CANDIDO
contra sentença em Ação Reivindicatória nº 1028431-91.2018.8.11.0041, na 9ª Vara Cível da Comarca da Capital
/MT, ajuizada por
JÚLIO ALVES PEREIRA,
em que se julgou procedente e tornou definitiva a imissão na posse, com condenação do requerido em dano moram em meio salário mínimo ao mês, durante o tempo em que ocupou o imóvel indevidamente, de 23/10/2012 até a desocupação, além de custas, despesas e honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte apelante questiona que, “
se o apelado mora no imóvel há 35 (trinta e cinco) anos como diz, como ficou esse período todo sem tomar nenhuma providência para pleitear a reintegração da posse dos fundos do lote 02 que teria sido ocupada irregularmente pelo apelante
”.

Declara que “
O apelado cria uma estória que o apelante está na posse de parte do lote 02, fundos, de modo clandestino e precário, onde construiu um barraco de madeira que hoje está caindo aos pedaços, sendo ponto, inclusive de tráfico de drogas e apresentando riscos a vizinhança, tudo isso, para justificar, de modo inverídico, uma eventual ocupação da área irregularmente pelo apelante, o que não é verdade.
”

Expõe que “
o apelante e apelado são vizinhos, ocupando o apelante os lotes 08 e 09, dos quais não possui matrícula, bem como tem a posse dos fundos do lote 02, usando toda a área para construir sua residência e detém a posse há mais de 30 (trinta) anos. Por sua vez o apelado tem a posse do lote 01, e em relação ao lote 02 no ano de 2016 recebeu o título definitivo de propriedade, com registro na matrícula do imóvel no ano de 2017
.”

Aduz que “
Na parte do lote 02 ocupada pelo apelante não há qualquer barraco, mais sim os fundos da sua residência, construída de alvenaria, nas próprias fotos anexadas pelo apelado à petição inicial está evidente que não há qualquer barraco, mas sim casa de alvenaria
.”

Sustenta que “
O apelante detém a posse de parte do lote 02 (fundos) há quase 30 (trinta) anos, situação que nunca foi questionada pelo apelado, o qual ocupa além da frente do lote 02, também o lote 01, sendo que somente após conseguir junto a Prefeitura Municipal a escritura do lote 02 e respectivo registro no cartório de imóveis em seu nome que questionou a posse do apelante na parte dos fundos do lote 02
.”

Diz que “
As testemunhas ouvidas em Juízo são firmes no sentido de que o apelante ocupa parte do lote 02 há trinta anos, a testemunha Anaiti Honório que foi presidente do bairro no período de 1985 a 2003 esclarece que o apelante construiu uma área nos fundos e não um barraco, ou seja, o apelante já ocupava os fundos do lote 02 no período da presidência da testemunha, a testemunha Israel relatou que que o apelante já morava no imóvel desde 1999, por sua vez a testemunha Moacir, presidente do bairro de 2011 a 2015, informa que o apelante construiu nos lotes há 30 (trinta) anos, que do lado na parte de cima faz divisa com o prediozinho do Sr. Julio/apelado (lote 01), esclarecendo que a residência do apelante é de alvenaria e não de madeira
.”

Fala que “
Somente a título de cautela, caso Vossas Excelências entendam pela mantença da sentença, faz o apelante “jus” a indenização por todas as benfeitorias que realizou sobre o lote objeto dos autos, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil. O valor das benfeitorias realizadas sobre o imóvel deve ser apurado mediante a realização da avaliação judicial do bem, o que poderá ser apurado em fase de liquidação de sentença
.”

Argumenta que “
Quanto a taxa de ocupação fixada na sentença a partir de 23/10/2012 não tem razão de ser, pois o apelante nunca ocupou indevidamente o imóvel. Outrossim, não há qualquer prova que tenha o apelante questionado, antes da propositura ação, a utilização dos fundos do lote 02 pelo apelante. Na verdade o apelado só resolveu pleitear a parte do lote 02 ocupada pelo apelante na forma de residência, após conseguir o título de domínio do lote 02 da Prefeitura e respectivo registro na matrícula do imóvel, esta última ocorrida no ano de 2017. Se a ação movida é reivindicatória, tomando como base a propriedade do imóvel, não há que se falar em ocupação indevida do imóvel que sequer era de propriedade do apelado no ano de 2012, sendo que a propriedade do apelado sobre o imóvel foi registrada na matrícula do imóvel em 03/08/2017, vide ID 15032365, e partir desta última data que poderia questionar eventual ocupação indevida em seu imóvel
.”

Em suma, requer “
a) o provimento do recurso, para que seja declarada em favor do apelante por usucapião, a propriedade da parte do lote 02 (fundos) objeto da ação, bem como a condenação do apelado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; b) Subsidiariamente, caso mantida sentença, o apelante requer o provimento do recurso, para reformar em parte a sentença, com a indenização do apelante por todas as benfeitorias que realizou sobre o lote 02, objeto da demanda, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, bem como que seja extirpada a condenação por danos materiais, meio salário mínimo ao mês, por ocupação indevida desde 23/10/2012
” (id. 189131933).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento (id. 189131936).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALACIR CANDIDO
contra sentença em Ação Reivindicatória nº 1028431-91.2018.8.11.0041, na 9ª Vara Cível da Comarca da Capital
/MT, ajuizada por
JÚLIO ALVES PEREIRA,
em que se julgou procedente e tornou definitiva a imissão na posse, com condenação do requerido em dano moram em meio salário mínimo ao mês, durante o tempo em que ocupou o imóvel indevidamente, de 23/10/2012 até a desocupação, além de custas, despesas e honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na inicial, o apelado alegou que, “
Em 26/10/2016, foi entregue pela Prefeitura de Cuiabá o Titulo Definitivo de Propriedade ao Autor, do imóvel localizado na Rua B, Quadra 12, Lote 02, Bairro Canjica II, Cuiabá/MT, medindo 199,41m2, matriculado sob o nº 123.886, junto ao Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, estando avaliado em aproximadamente R$ 31.422,99 (trinta e um mil quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), conforme documentos em anexo
.”

Disse que “
é morador do local há mais de 35 (trinta e cinco) anos, e jamais havia tido qualquer problema com seus vizinhos, a não ser essa situação em que o Autor se deparou com a construção em seu terreno de um barraco de madeira pelo Requerido, conforme fotos anexas, ultrapassando a divisa entre eles
.
”

Relatou que “
o Requerido está na posse de parte do lote, na parte debaixo do terreno do Autor, de modo clandestino e precário, onde construiu um barraco de madeira que hoje está caindo aos pedaços, sendo ponto, inclusive de trafico de drogas e apresentando riscos a vizinhança, conforme fotos em anexo”, bem como que, “o Autor [...] possui um muro dividindo a parte invadida, da parte ocupada pelo Autor (fotos anexas), sendo que o Autor por diversas vezes entrou em contato com o Requerido para resolver administrativamente, no sentido de derrubar o muro e descer a divisa (que pertence ao próprio Autor), entretanto o barraco construído pelo Requerido está impedindo de que isso aconteça.
”

Por isso, pediu a imissão na posse.

Em defesa, o apelante aduziu que sua posse “
é justa, pois os imóveis encontram-se com as mesmas dimensões há mais de 30 anos, sem qualquer oposição do autor. A descaracterização de posse injusta ou de má-fé está no simples fato de que o Requerente poderia estar pagando os tributos com relação ao imóvel, o que não fez. Não pode, agora, pretender comprometer o direito do Requerido modificando a realidade dos fatos ao afirmar que fora surpreendido com um barraco de madeira
”.

Realizada audiência, a testemunha Anaiti relatou que a discussão sobre o lote é antiga, mas que o apelante sabe, desde quando a testemunha era presidente do bairro, entre 85 a 2003, que o apelado tinha pretensão a legitimidade do terreno junto a prefeitura, mas sempre resistiu a sua intenção de posse, tendo construído na área que, posteriormente, passou a ser de propriedade do apelado:

A testemunha Anaiti disse que foi presidente do bairro e conhece o imóvel; que sabe ser 2 lotes; que o apelado estava batalhando para ter título e acredita que ele conseguiu; que ele está no local desde 83, nos 2 lotes; que ele tem duas casas construídas; que a casa pega 2 lotes, parte de um e parte do outro; que o apelante saiu por uns 10 anos e voltou e, nessa época, deve ter construído; que o apelante tinha lote vizinho; que tem outro lote nos fundos dos lotes; que o apelante fez área no fundo do lote do apelado; que o apelante tem lote nos fundos dos lotes do apelado; que ele construiu barraco; que a prefeitura fez levantamento; que o apelante construiu; que a testemunha saiu da presidência; que, na época que

era presidente, ficou de o apelante comprar o fundo do lote do apelado, ou vendesse ao apelado; que o apelante disse que ia comprar; que depois o apelado parece que não quis; que ficou neste impasse; que foi presidente de 85 até 2003; que acompanhou o apelado na prefeitura e foi visto que o lote era dele, Júlio; que o apelado não quis vender nem comprar; que em 2003 o apelante não morava no local; que ele tem casa, não sabe se ele vendeu; que ele construiu casa na área do fundo do apelado; que ele tem casa no terreno dele, e fez casa no terreno do apelado; que, até quando foi presidente, o apelante não tinha voltado; que não sabe se o lote do apelante foi legalizado.

A testemunha João relatou que o apelado lhe mostrou o título do imóvel, e que o apelante teria saído do local por um tempo, tendo retornado faz 2 ou 3 anos da data da audiência, realizada em 2022:

A testemunha João disse que o apelado lhe mostrou o titulo do imóvel; que não sabe quantos lotes ele tem; que a testemunha reside desde 92 e o apelado desde 83; que, quando chegou, o apelante não estava no local; que não sabe se o apelante tem título; que o apelante mora em um local que não sabe ser dele; que não sabe o que o apelante construiu; que o apelante ficou fora uns tempos; que ele mora hoje em dia; que o apelado disse que o apelante esta no seu lote; que não sabe quando foi isso; que não sabe quanto tempo o apelante saiu; que faz uns 2 ou 3 anos que ele voltou; que o lote do apelado acha ser o

número 9; que não sabe qual é o do apelado; que acha que o lote do apelado é de fundo.

Em depoimento, Moacir relatou ao juízo que foi presidente do bairro de 2011 a 2015, sendo que sabe onde ficam as casas das partes, mas não tem conhecimento se aos fundos da casa em que reside o apelante tem alguma construção:

A testemunha Moacir declarou que sabe onde é o lote do apelante; que não sabe o número; que a testemunha foi presidente do bairro; que isso foi de 2011 a 2015; que conhece o apelado; que o apelado mora em uma esquina, em um sobrado; que o apelado tem 1 lote; que o apelante tem imóvel em divisa com o apelado faz mais de 30 anos; que o apelante tem residência na região; que não conhece o imóvel adentro; que sabe apenas a frente do local; que sabe que o imóvel dele é grande; que o apelante está no local faz uns 30 anos; que ele é pastor e as vezes vai para as igrejas; que acha que ele alugou; que não sabe quando foi isso; que não sabe se o apelante tem alguma construção nos fundos; que, pelo que sabe, o imóvel do apelado faz divisa com Renil, nos fundos; que, ao lado, faz com o predinho do apelado; que, no fundo, divisa com Renil; que o apelante fez residência com alvenaria; que a casa dele fica de frente para a rua; que não sabe quantas casas ele tem, mas ele mora em uma; que já esteve na casa dele, mas não entrou; que não sabe dos fundos da casa.

Informante, cunhado do apelante, asseverou que ele tem o imóvel faz 30 anos, e que sempre teve área de serviço nos fundos:

O informante Welington, cunhado do apelante, relatou que eles tem o imóvel há mais de 30 anos; que, quando ele comprou, o imóvel já tinha estrutura; que a casa toda tem agora uma área de serviço; que ele é pastor de igreja e reformou; que não sabe quanto tempo ele ficou fora; que ele saiu apenas para missão na igreja; que frequentava a casa e foi aos fundos; que nos fundos tem área de serviço; que a casa é encostada muro com muro; que, pelo que sabe, toda a vida é daquele jeito.

Israel, descreveu ao juízo que foi vizinho das partes por 22 anos, sendo que levava materiais de construção ao apelante, mas nunca viu os fundos do imóvel, apenas a frente, onde deixava os materiais, sendo que saiu do bairro em 2021:

A testemunha Israel expôs ao juízo que foi vizinho do apelante por 22 anos; que não sabe o tempo que ele deixou o imóvel, pois ele era seu cliente, sempre negociando com as partes, mas ele saiu sim; que conhece o imóvel do apelante, pois fazia entregas lá; que não sabe se ele tem mais de uma casa; que, quando a testemunha mudou, em 99, o apelante já morava lá; que entregava materiais de construção; que o apelante construiu no local, pois entregava vários materiais de construção; que não sabe o que ele construiu; que o imóvel faz divisa com o imóvel do apelado, na lateral, mas nos fundos não sabe; que entregou cimento, tijolo, torneiras, e outras coisas; que o genro do apelado morou no imóvel; que a testemunha se mudou do bairro; que saiu do bairro em 2021; que, quando saiu, o apelante já tinha voltado a morar lá; que sempre entregou material na frente, na sala, na área; que a testemunha morava de aluguel; que, na casa que morava, os proprietários receberam documento, escritura; que não sabe sobre o apelado, apenas o que ele disse no dia da audiência; que, sobre o apelado, não sabe.

O colhido pelas testemunhas dão conta de que, a despeito de o apelante ter realmente utilizado da área que, posteriormente, foi de propriedade do apelante em título concedido pela prefeitura em 2016, não demonstrou o tempo que utilizou o bem e nem que o tempo seria suficiente para a usucapião, pois as testemunhas ouvidas não adentraram no local a se aferir os fundos e a real situação do bem, mas sempre ficaram na frente, onde, indiscutivelmente, é sua casa e não é o imóvel em litígio.

O imóvel em discussão fica aos fundos, e não se comprovou que se utilizou do bem por tempo suficiente para a usucapião. Na apelação, trouxe imagem que deixa claro que o lote em litígio fica nos fundos dos lotes do apelante e do apelado:

Como já dito, a testemunha Anaiti relatou que a discussão sobre o lote é antiga, mas que o apelante sabe, desde quando a testemunha era presidente do bairro, entre 85 a 2003, que o apelado tinha pretensão a legitimidade do terreno junto a prefeitura, mas sempre resistiu a sua intenção de posse, tendo construído na área que, posteriormente, passou a ser de propriedade do apelado.

Como não se sabe ao certo o início da posse do apelante no imóvel em litígio, mas apenas estritamente relativo ao lote 2, não se pode reconhecer que teria se utilizado desta área por 10 ou 15 anos, tempo para usucapião.

Certamente que utilizou do lote 2 por 30 anos, mais ou menos, mas isto não se pode afirmar sobre a área em litígio.

Destaca-se que, mediante o contrato juntado aos autos, o apelante reside no local de aluguel, tendo como locatária a pessoa de Keila Carvalho Pereira (id. 189131883), retirando seu animus domini, que é a utilização do bem como se proprietário fosse.

As declarações juntadas aos autos dá conta de que lhe é incumbida a figura de “proprietário” do imóvel que reside faz 30 anos, mas, em verdade, mora de aluguel, o que descaracteriza seu anims domini.

A posse por contrato de aluguel é precária, impossível para usucapião. Mesmo que o contrato em apreço seja do lote 02, onde reside há 30 anos, e o lote em litígio seja dos fundos, aparentemente sem relação ao lote 02, está claro que a natureza da posse do apelante sempre foi de locatário, e nunca com animus domini:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - CONTRATO DE ALUGUEL - POSSE PRECÁRIA. Uma vez demonstrada a posse precária do imóvel que se pretende usucapir, mediante a demonstração da existência de contrato de locação firmado entre as partes, deve ser afastada a pretensão autoral
.” (TJ-MG - AC: 10382160013274001 Lavras, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 07/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/12/2022).

Conforme entendimento do STJ, “
No que tange ao animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem, e não a mera detenção. Isso, porque, a detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de posse ad usucapionem).
” (STJ - AgInt no AREsp: 2230818 RO 2022/0329617-2, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

Os fatos constitutivos do direito devem ser comprovados por quem alega, e isto não se desvencilhou o apelante.

Deste modo, sendo a propriedade do apelado e não tendo a posse do apelante como suficiente a descaracterizar a usucapião, deve a sentença ser mantida, pela procedência da imissão de posse.

Neste sentido:

“
RECURSOS DE APELACAO CIVEL – ACAO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZACAO POR PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE RECONVENÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA

– PRELIMINARES - NULIDADE POR

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE PARTE DOS DENUNCIADOS À LIDE

– INÉRCIA DA PRÓPRIA PARTE EM FORNECER ENDEREÇOS VÁLIDOS PARA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA – ARTIGO 72 DO CPC/73 – ARTIGO 125 DO CPC/15 -

CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESISTÊNCIA TÁCITA

– AUSENCIA DE PROVA DO PREJUIZO CONCRETO – SUCESSÃO PROCESSUAL DA PARTE AUTORA – ARGUICAO JÁ SUPERADA NOS AUTOS –

SUPENSÃO DO PROCESSO – FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES – DISCUSSÃO TRANSITADA EM JULGADO - REJEIÇÃO – MÉRITO – REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - POSSE CONTESTADA PELO TITULAR DO DOMÍNIO –

INJUSTA OCUPACAO DA AREA LITIGIOSA - MATRÍCULA FRAUDADA – FALSIDADE RECONHECIDA E REGISTRADA JUNTO AO TÍTULO IMOBILIÁRIO DE ORIGEM – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

DA AÇÃO PRINCIPAL – FIXAÇÃO COM NÍTIDA OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 2º DO CPC/15 - BENEFEITORIAS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.220 DO CPC/15

– EXCETO VOLUPTUÁRIAS -

COMPENSAÇÃO DE VALORES -

ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA AÇÃO DE RECONVENÇÃO E RECIPROCIDADE – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSO DO REQUERIDO/APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO RECONVIDO/APELANTE PROVIDO EM PARTE. Determinada a citação do denunciado à lide, se não realizada no prazo de 30 dias em face da mudança de residência ou não for encontrado, a ação prosseguirá unicamente em relação ao denunciante (art. 72, § 1º, b, § 2º, do CPC/73, vigente à época). A ausência de formação do litisconsórcio passivo não implica necessariamente nulidade da instrução processual, máxime considerando a posterior alteração legislativa (CPC/15) que previu expressamente o direito de regresso mediante propositura de ação autônoma, hipótese inclusive ressalvada no comando sentencial pelo juízo a quo, nos moldes do §1º do artigo 125 do CPC/15. Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de realização da perícia, se outra realizada anteriormente em Produção Antecipada de Provas foi suficiente para elucidar a delimitação da área bem como identificar os posseiros na área reivindicada.

Considera-se desistência tácita da prova pericial, se a parte, após intimada, deixar de pagar os honorários periciais, porquanto a produção de provas trata de faculdade processual. Após a desistência, se a parte contrária insistir em sua realização, a esta incumbirá o ônus. Inteligência do artigo 33 do CPC/15. Inviável o reconhecimento da nulidade da prova pericial realizada anteriormente, se não demonstrado pela parte que a alega a existência de efetivo prejuízo, consoante a tradicional máxima ‘pas de nullite sans grief’. Se a sucessão processual já ocorreu nos autos em face de decisão do STJ, não há que falar em ilegitimidade ativa do Espólio autor.

Resta prejudicada a apreciação da preliminar de nulidade de atos processuais pela ausência de suspensão do processo ante o falecimento das partes integrantes do polo passivo, se tal questão já foi objeto de discussão, com decisão transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada. Para que a ação reivindicatória seja julgada procedente, deve a parte autora comprovar a propriedade, a individualização da coisa e a posse injusta da parte requerida.
A exceção de usucapião pode ser alegada como matéria de defesa, a fim de ensejar a improcedência da ação petitória.
Não demonstrados os requisitos da usucapião alegada como defesa, como no caso, a procedência da ação reivindicatória é medida que se impõe, consequentemente, é de se reconhecer a improcedência da usucapião no tocante à área reivindicada.

Cumpridos os requisitos da ação reivindicatória, a parte autora faz jus à indenização por perdas e danos. Na hipótese de não haver condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico na ação principal,

os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Se fixados em 15%, restou cumprida a regra do ordenamento jurídico pátrio. Ausente prova da efetiva má-fé, sendo a boa-fé presumida pelo direito brasileiro, o possuidor que injustamente se encontra na posse da área tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Por outro lado, as benfeitorias voluptuárias não agregam valor ao imóvel, por não serem obrigatórias, servindo apenas para trazer um embelezamento. Portanto, o possuidor não faz jus a tais benfeitorias. De acordo com os artigos 368 e 369 do Código Civil, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, além disso, a compensação efetua-se entre dívidas líquidas e certas, devendo ser autorizada nos autos, após a liquidação da sentença. Sendo as partes vencedores e vencidos na ação de reconvenção na mesma proporção, os honorários sucumbenciais devem ser recíprocos. Inteligência do artigo 86 do CPC/15
.” (N.U 0000549-04.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta,
clandestina
ou precária”
(art. 1.200, CC).

Por todo o arrazoado, não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, que não abandonou o imóvel, estando claro nos autos a ocorrência da prática do esbulho clandestino, em que se
“pressupõe a ausência do antigo possuidor e, sem que este saiba, o imóvel é ocupado por outrem”
(MACHADO, Costa. Código civil interpretado, parágrafo por parágrafo. – 9. Ed. – Barueri, SP: Manole, 2016. Antônio C. Morato comenta o art. 1.200, pag. 1055).

Pelo dito por Anaide, a discussão sobre o imóvel é antiga, tendo o apelado sempre perseguido seu direito sobre o bem, mas sempre com resistência do apelante que, clandestinamente, adentrou no bem, configurando uma posse injusta.

Sobre a indenização por benfeitorias necessárias, o art. 1.220. dispõe que,
“Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.”.

As benfeitorias necessárias, nos termos do art. 96, §3º, são
“as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore”
.

No caso dos autos, trata-se de construção de coisa do zero, ou seja, não se trata de conservação ou melhoria, mas se levantamento, o que se traduz em acessão, e não em benfeitoria.

A construção é uma acessão, e não benfeitoria. O CC:

“
Art. 1.248. A acessão pode dar-se:

I - por formação de ilhas;

II - por aluvião;

III - por avulsão;

IV - por abandono de álveo;

V - por plantações
ou construções
.”

Se a acessão advém de má-fé, não há direito a indenização. O CC estabelece:

“
Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções;
se procedeu de boa-fé
, terá direito a indenização
.”

Como a posse do apelante é clandestina, é proveniente de má-fé.

Quanto à taxa de ocupação, deve ser mantida tal como na sentença, tendo em vista que, a despeito da propriedade em 2016, há muito o apelado vem buscando seu direito sobre o bem, sendo que Anaiti relatou que a ocupação do apelante se de mediante resistência e com negociações frustradas, de maneira que o apelado se viu impedido de usar o lote, conseguindo apenas por esta via judicial.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mantém com a exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023